Tribunal: TJES
Processo: 0000686-31.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000686-31.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR MENDES DE SOUZA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE SOBRE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 375 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelos ora apelantes com o desiderato de desconstituir a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre imóvel, em razão de determinação exarada em execução fiscal, sob a justificativa de que adquiriram o bem de boa-fé, em momento anterior à realização do ato constritivo.

2
)
Todavia, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos – precedente de observância obrigatória por este Órgão Colegiado, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC –, o Tribunal da Cidadania decidiu que “a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)” (REsp nº 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010).

3
)
A norma especial prevista no Código Tributário Nacional prevalece sobre a lei geral estipulada no Código de Processo Civil (
lex specialis derrogat lex generalis
), razão pela qual não se aplica o teor da Súmula n.º 375 do STJ. A previsão constante no Código Tributário Nacional não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada (
consilium fraudis
), de modo que o critério adotado pelo legislador é meramente objetivo, qual seja, se a alienação foi, ou não, efetuada após a inscrição do crédito tributário como dívida ativa.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l

interposto por
Josimar Mendes de Souza
e
Cristina Aparecida de Souza Magno Mendes

contra sentença de fls. 30/31, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, nos autos dos

embargos de terceiro
opostos em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou o improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (fls. 33/37), os apelantes narram que

adquiriram imóvel pelo valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), mas, ao tentar efetivar o registro da escritura pública, foram surpreendidos com a informação de que não seria possível, uma vez que o bem se encontrava com averbação ordenada na execução fiscal nº 0002730-38.2017.8.08.0002. Nesse contexto, argumentam que
(i)
a aquisição se deu de boa-fé, eis que a transferência foi efetuada em momento anterior à averbação, o que atrai a incidência da Súmula nº 375 do STJ;
(i
i
)
não detinham conhecimento da execução fiscal em andamento, de modo que não podem ser por ela prejudicados, diante da inocorrência de fraude.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelos ora apelantes com o desiderato de desconstituir a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 11.589 do Registro Geral de Imóveis de Alegre, em razão de determinação exarada na execução fiscal nº 0002730-38.2007.8.08.0002, sob a justificativa de que adquiriram o bem de boa-fé, em momento anterior à realização do ato constritivo.

O caso, porém, é de simples solução, não devendo prosperar o pleito autoral, eis que em manifesta dissonância com entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça. Explico.

Em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos – precedente de observância obrigatória por este Órgão Colegiado, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC –, o Tribunal da Cidadania decidiu que “
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
” (REsp nº 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010).

Isso porque, no entender da Corte Superior, a norma especial prevista no Código Tributário Nacional prevalece sobre a lei geral estipulada no Código de Processo Civil (
lex specialis derrogat lex generalis
), razão pela qual assentou expressamente que “
a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais
”.

Isso porque o art. 185 do CTN é claro ao estabelecer que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, sendo que tal presunção é absoluta, não se admitindo prova em sentido contrário.

A previsão constante no Código Tributário Nacional não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada (
consilium fraudis
), de modo que o critério adotado pelo legislador é meramente objetivo, qual seja, se a alienação foi, ou não, efetuada após a inscrição do crédito tributário como dívida ativa.

Bem por isso, considerando que a atual redação do art. 185 do CTN foi conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, o STJ tem reiteradamente decidido que, a partir da alteração promovida pela referida lei, “
o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública
” (AgInt no REsp nº 1.853.907/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023).

E, na hipótese em apreço, é fato incontroverso nos autos que o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, visto que, conforme alegado pelos próprios apelantes, a aquisição se deu em 14.07.2014, ao passo que a CDA foi constituída muito antes, ainda no ano de 2006.

Logo, a presunção absoluta de fraude à execução fiscal obsta o acolhimento do pleito autoral, ensejando, pois, a manutenção da sentença de improcedência.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

Diante do desprovimento do apelo, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos requerentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente do art. 98, §3º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000686-31.2016.8.08.0002

APTE:
JOSIMAR MENDES DE SOUZA

APdo
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

relator
A
:
des
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão, a qual cinge-se a ocorrência ou não de fraude a execução.

Ao primeiro olhar, entendi por bem analisar a situação de forma individualizada em razão do fato de estarmos diante de perda patrimonial de um bem aparentemente voltado a moradia, questão sensível que merece especial atenção.

Entrementes, após muito analisar o arcabouço fático, chego a conclusão de que não há razão para divergir da eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, uma vez que consolidada a jurisprudência acerca do reconhecimento de fraude à execução nas hipóteses em que a alienação de bem do devedor tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário.

A propósito, vejamos os precedentes:

Apelação – Embargos de terceiro – Pedido de cancelamento do bloqueio de restrição veicular efetuado nos autos de execução fiscal – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Não cabimento – Ato translativo realizado após a inscrição em dívida – Fraude à execução configurada – Aplicação da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 206 – Precedentes – Negócio celebrado entre os particulares que é ineficaz perante o exequente – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1008693-84.2021.8.26.0077; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Birigui -SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. - Nas execuções fiscais não se aplica a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça que enuncia: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000352, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em tela, pelo que se percebe a alienação do bem ocorreu no ano de 2014, muito após a constituição do crédito, em 2006, o que impõe o reconhecimento da fraude.

Diante desses fundamentos, entendo que outras considerações são despiciendas,
razão pela qual não tenho dúvidas em acompanhar a nobre Relatora para
neg
ar provimento do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ